Tribunal: TJDFT
Processo: 0702785-81.2021.8.07.0002
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-11-23
Data de publicação: 2022-11-28

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. TEMPESTIVIDADE. EMBARGOS À EXECUÇÃO. TÍTULO EXECUTIVO EXTRAJUDICIAL. CHEQUE. ALEGAÇÃO DE FRAUDE NÃO COMPROVADA. REGULARIDADE DO CRÉDITO E NÃO PAGAMENTO DEMONSTRADOS. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO NÃO PROVIDO.
1. Recurso de apelação interposto dentro do prazo previsto no art. 1.003, § 5o do CPC/2015. Preliminar de intempestividade afastada.
2. Conforme previsto na lei processual, execução para cobrança de crédito fundar-se-á em título de obrigação certa, líquida e exigível (art. 783 do CPC/2015). Cheque, regulado pela Lei 7.357/1985, é título de crédito (art. 784, I do CPC/2015) representativo de ordem de pagamento à vista emitida a Banco ou instituição financeira em favor do portador.
3. No caso, diante da alegação da embargante de ter havido fraude na emissão do cheque que ampara a execução, incumbia-lhe demonstraro fato constitutivo do direito alegado a fim de comprovar a apontada fraude, ônus processual que lhe foi expressamente atribuído.
4. Eventual irregularidade no procedimento de comercialização pela associação não comprova a ocorrência de fraude, nem seria motivo, por si só, para invalidar o título de crédito, eis que o cheque constitui título que estampa obrigação certa, líquida e exigível. Além disso, no caso, foi especificado e demonstrado o negócio jurídico que ensejou a sua emissão.
5. Diante do que foi apresentado, as assertivas da apelante permaneceram situadas no campo meramente argumentativo e sem qualquer respaldo probatório efetivo e aceitável apto a evidenciar o fato constitutivo do direito postulado. Não há prova da alegada fraude, seja por via extrajudicial (apurada em auditoria interna) ou extrajudicial (ação de prestação de contas em andamento). Assim, conforme reconhecido em sentença, não havendo prova cabal da alegada fraude na emissão do título de crédito, outro caminho não há a ser trilhado que não a rejeição da pretensão.
6. Recurso conhecido e não provido.